Tribunal: STF
Processo: HC 185773
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 577.699/ES. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 288 do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 577.699/ES). O Relator, Min. Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante ressalta, em síntese, a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), afirmando que o paciente “integra o denominado ‘grupo de risco’, tendo em vista a doença respiratória que possui”; e que os crimes a ele imputados “são todos sem violência ou grave ameaça”. Ademais, sustenta a ausência dos requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva.
    5. A defesa requer a concessão da prisão domiciliar ao paciente ou a substituição da prisão por “quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. A questão suscitada pela defesa nestes autos não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/ES e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que o paciente e demais investigados estariam “associados em verdadeira organização criminosa, praticando diversos delitos da mesma espécie em diversos Estados da Federação”. Destacou, ainda, a existência de “diversas investigações em curso que imputam aos autuados prejuízos a vítimas idosas com montantes expressivos”. Tudo a recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator